Tribunal: TJSP
Processo: 0006170-02.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime semiaberto – Não conhecimento – Reiteração de pedido – Recurso da defesa – Necessidade de conhecimento sob pena de supressão de grau de jurisdição – Recurso parcialmente provido para a anulação da decisão e determinar a apreciação do mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006170-02.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
DANIEL RODRIGUES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao agravo, a fim de que, anulada a r. decisão recorrida, outra
seja proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da
comarca de Presidente Prudente, com apreciação do mérito do pedido, por V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006170-02.2020.8.26.0482 -Voto no 34.540
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006170-02.2020.8.26.0482
AGRAVANTE: DANIEL RODRIGUES DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA
DE
PRESIDENTE
PRUDENTE

1a
VARA
DAS
EXECUÇÕES
CRIMINAIS

(EXECUÇÃO
No
1011167-11.2020.8.26.0482)
VOTO No 34.540
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Progressão ao regime
semiaberto Não conhecimento Reiteração de pedido
Recurso da defesa Necessidade de conhecimento sob pena
de supressão de grau de jurisdição Recurso parcialmente
provido para a anulação da decisão e determinar a
apreciação do mérito.
Cuida-se de agravo em execução interposto por
DANIEL RODRIGUES DA SILVA contra a r. decisão que não conheceu
de novo pedido de progressão ao regime semiaberto, sob o fundamento
de que tem como base os mesmos fundamentos de pedido anterior (fls.
30/31).
Alega, em síntese, que a fundamentação
utilizada pelo MM. Juízo a quo e a existência de decisão anterior
recorrida não obsta a apreciação de novo pedido de progressão ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006170-02.2020.8.26.0482 -Voto no 34.540
3
regime semiaberto, pois, na verdade, não há como confirmar que não
houve alteração da realidade dos fatos e da situação processual do
sentenciado. Aduz, ainda, que já descontou o lapso
necessário para a progressão de regime, possui bom comportamento
carcerário, sendo certo que é suficiente para demonstrar o
preenchimento do requisito subjetivo, e não compete ao juiz criar novos
critérios para conceder as benesses, sob pena de invasão da esfera
legislativa e ofender o princípio constitucional da legalidade.
Requer, por conseguinte, a progressão ao
regime semiaberto (fls. 02/05).
O
agravado,
em
resposta,
pugnou
pelo
desprovimento do recurso (fls. 09/16).
Mantida a r. decisão (fls. 17), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do agravo (fls. 41/45).
É o relatório.
Almeja o agravante sua progressão ao regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006170-02.2020.8.26.0482 -Voto no 34.540
4
intermediário, sob o fundamento de que preenche os requisitos legais.
Verifico, porém, que o MM. Juízo a quo sequer
conheceu do pedido, por entender que se tratava de mera reiteração de
pretensão recentemente denegada.
Contudo, o pleito anterior foi indeferido pela
ausência do requisito subjetivo, de modo que não há fundamento legal
para o não conhecimento da postulação agora deduzida.
É sabido que a sucessão de pedidos idênticos e
em datas próximas atravanca o bom andamento dos trabalhos judiciais,
sobretudo no que concerne à execução criminal.
Mas, como frisado, não há dispositivo legal que
impeça a repetição desmotivada de novas pretensões, o que, aliás,
profundamente se lamenta.
Por conta disso, o pleito ora deduzido pelo
agravante deve ter o seu mérito conhecido e fundamentadamente
apreciado, até mesmo para se evitar indesejável supressão de grau de
jurisdição.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao agravo, a fim de que, anulada a r. decisão recorrida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006170-02.2020.8.26.0482 -Voto no 34.540
5
outra seja proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1a Vara das
Execuções Criminais da comarca de Presidente Prudente, com
apreciação do mérito do pedido.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator